Tribunal: TJMT
Processo: 1027968-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027968-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NELMA TALEPEY MIARE BRASIL - CPF: 731.078.081-72 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1027968-07.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Nelma Talepey Miare Brasil

Recorrida(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de maio de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. ÁUDIO, RELATÓRIO DE CHAMADAS E FATURAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AÚDIO JUNTADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a alegação de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia por não reconhecer a voz da gravação juntada no áudio, observo que nos autos além da juntada do áudio, constam provas que são suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato de que foram informados todos os dados pessoais da autora, inclusive que consistem na evidência da relação jurídica entre as partes, como as faturas que foram encaminhadas ao endereço da autora informado na petição inicial e na gravação juntada pela ré.

2. Na inicial o Autor desconhece o débito, bem como, sua responsabilidade diante este, no valor de R$ 108,24, ocorrida em 21.12.2018, tendo a Reclamada acostado em sua defesa telas de pagamentos e relatório de chamadas com o terminal de n°
65 99811-5508
, de titularidade em nome do Autor, constando o período de
06.06.2018 a 28.04.2019
, bem como, áudio no qual o autor confirma seus dados pessoais como CPF, data de nascimento e afins. Desta forma, considerando tais juntada de documentos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Cumpre salientar, que no Áudio apresentado,
aos 04MIN14segundos, a Autora confirma ao atendente da Reclamada, seus dados pessoais
, bem como aos 07minutose19segundos, a autora confirma
o endereço informado na inicial, qual seja
: Rua da Tijuca, Bairro Jardim Guanabara, Cuiabá/MT
.
Infere-se que para comprovar o endereço citado, a Reclamante colacionou documentos demonstrando que o endereço de residência é o mesmo que consta em áudio. Logo, como supramencionado não há como aludir que um estelionatário tivesse o endereço da Reclamante. Ademais, não se pode negar, na contemporaneidade, de call center, informática, tecnologia, que muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso é ignorar à modernidade dos contratos via internet.
”.

4. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas, e, no mérito, pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pelo reclamante, bem como:
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do

pedido contraposto
apresentado para o fim de condenar a reclamante a pagar o valor total
de R
$
108,24 (cento e oito reais e vinte e quatro centavos)
,
a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e aplicação de juros de mora a partir da contestação.
I-

Reconhecer a litigância de má-fé, para condenar a parte reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em favor da parte reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada
,
extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que dispõem os artigos 292, §3o e 487, I, c.c. arts. 80, II, e 81, todos do Código de Processo Civil/2015, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 136 FONAJE. Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, no termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021